Tribunal: STF
Processo: Rcl 73449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS E A DECISÃO APONTADA COMO RECLAMADA. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.